Tribunal: TJES
Processo: 0010443-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010443-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGENILDO CAMARGO QUINTILIANO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO DO PRECEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 2
º
, DO CPC/2015). ERRO DE PREMISSA. ESCOPO DA NORMA E TEMA REPETITIVO N
º
1.059 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO OBSERVADOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para, em regra, (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo, em regra, descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração. Ocorre que, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para retificar premissa equivocada utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual.

2)
Caso em que há manifesto erro de premissa no acórdão embargado, quando nele se entendeu que, no caso concreto, mesmo com o provimento do precedente recurso de apelação cível, haveria a necessidade de, além de inverter os ônus sucumbenciais, de forma a condenar o Estado embargante a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, no mesmo valor arbitrado na instância primeva – 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa –, também seria imprescindível arbitrar honorários advocatícios recursais, pois isto vai de encontro a norma constante no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3)
Quando o voto condutor do acórdão embargado registrou que “Inverto os ônus de sucumbência e, a título de honorários recursais, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa”, incorreu em premissa equivocada, na medida em que o provimento do precedente recurso de apelação cível obstava o arbitramento de honorários advocatícios recursais, consoante a norma constante no art. 85, § 11, do CPC/2015, e a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
Recurso conhecido e provido para reconhecer o erro de premissa e afastar a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, preservando apenas sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente da inversão do ônus de sucumbência pelo provimento do precedente apelo e a reforma integral da sentença objurgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id. 710133, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em desfavor de
Rogenildo Camargo Quintiliano
.

O embargante, em suas razões recursais (id. 7697987), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de omissão “
ao não se atentar para o fato de que não houve condenação prévia do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais principais pelo juízo de origem, de que o recorrente não foi sucumbente na 1ª instância e de que não interpôs recurso, não havendo fundamento para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC
”.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Ocorre que, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado que o Juiz ou Tribunal julgou a demanda com base em premissa equivocada, ou incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material
”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ) e que
“
Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Na hipótese, ao examinar o acórdão objurgado e as razões invocadas nestes aclaratórios, observa-se que, a despeito ilibado saber jurídico do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
a conclusão adotada no precedente julgamento da apelação cível
que resultou na condenação do ente estatal embargante ao pagamento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015)
realmente partiu de
premissa equivocada
, uma vez que esta verba sucumbencial não é destinada para os casos de provimento do recurso, mas
somente para as hipóteses de não conhecimento e desprovimento recursal
, já que o seu escopo, além de remunerar o trabalho realizado pelo advogado na fase recursal, é principalmente desestimular a interposição de recursos inadmissíveis ou protelatórios.

Caso em que
há manifesto erro de premissa no acórdão embargado
, quando nele se entendeu que, no caso concreto, mesmo com o provimento do precedente recurso de apelação cível, haveria a necessidade de, além de inverter os ônus sucumbenciais, de forma a condenar o Estado embargante a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, no mesmo valor arbitrado na instância primeva – 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa –,
também seria imprescindível arbitrar honorários advocatícios recursais
, pois isto vai de encontro a norma constante no art. 85, § 11, do CPC/2015.

Em virtude das controvérsias que naturalmente surgiram com o advento do novo instituto a partir da promulgação do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, visando disciplinar as hipóteses nas quais a incidência da verba sucumbencial recursal seria cabível, estabeleceu os requisitos a serem cumulativamente preenchidos:

“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso
, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja,
a publicação da decisão recorrida
, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC';
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
;
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - (...) IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado”. (STJ, Terceira Turma, Edcl-AgInt-REsp nº 1.573.573/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Em suma, para que o advogado faça jus à verba recursal, são necessários os seguintes requisitos, cumulativamente considerados:

1)
O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 (Enunciado Administrativo nº 07);

2)
O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;

3)

A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;

4
)
Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

No caso concreto, foram preenchidos os requisitos 1 e 4 acima,
mas não o
s demais (2 e 3)
, haja vista que a
apelação cível
foi
p
rovida
por este Órgão Julgador, o que inviabiliza a majoração da verba advocatícia nesta Instância recursal e descortina o erro de premissa adotado no voto condutor do acórdão objurgado pelo eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Aliás, recentemente, o
Superior Tribunal de Justiça
tornou seu posicionamento em
tese vinculante
a ser observada por todo o Poder Judiciário por meio do
Tema Repetitivo nº 1.059
, o qual dispõe que
“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”.

Dessa forma, quando o preclaro Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho asseverou no voto condutor do acórdão embargado que
“
Inverto os ônus de sucumbência e, a título de honorários recursais, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa”
,
incorreu em premissa equivocada
, na medida em que o provimento do precedente recurso de apelação cível obstava o arbitramento de honorários advocatícios recursais, consoante a norma constante no art. 85, § 11, do CPC/2015, e a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
imprescindível se faz atribuir efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios para sanar o vício existente no acórdão objurgado decorrente da utilização de premissa equivocada e, consequentemente,
afastar tão somente o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) da condenação
,

preservando integralmente a conclusão pelo provimento do precedente recurso de apelação cível para reformar a sentença objurgada e a inversão dos ônus sucumbenciais decorrente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração, para
lhe dar provimento
, a fim de
reconhecer
o erro de premissa
no precedente julgamento e, com isso, atribuindo-lhe efeitos infringentes, afastar somente a majoração da verba honorária sucumbencial a título de honorários advocatícios recursais, de modo que o ente estatal embargante permanece condenado ao pagamento apenas dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.